Tribunal: TJMT
Processo: 1021796-42.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021796-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVANTE), ITANAEL ANTONIO MOREIRA BARROS - CPF: 978.241.002-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA JURÍDICA. SÚMULA 380 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, até o julgamento definitivo de ação revisional ajuizada pelo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a existência de ação revisional do mesmo contrato de financiamento justifica a suspensão da ação de busca e apreensão por prejudicialidade externa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão prevista no art. 313, V, “a”, do CPC exige efetiva relação de dependência jurídica entre as demandas, inexistente entre ação revisional e ação de busca e apreensão.

4.

A ação revisional e a ação fiduciária possuem pedidos, causas de pedir e finalidades distintas, podendo tramitar de forma autônoma.

5.

A mera propositura da ação revisional não afasta a mora nem impede o prosseguimento da busca e apreensão, conforme a Súmula 380 do STJ.

6.

A prejudicialidade externa somente se configura em situações excepcionais, quando houver decisão judicial apta a suspender a exigibilidade da obrigação ou afastar provisoriamente a mora, hipótese não verificada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ação revisional de contrato não configura, por si só, prejudicialidade externa apta a suspender a ação de busca e apreensão.

2.

A suspensão da demanda fiduciária exige pronunciamento judicial prévio capaz de afastar provisoriamente a mora ou a exigibilidade da obrigação.

3.

A mera existência de ação revisional não impede o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 313, V, “a”; Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 380; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.744.777/GO; STJ, AgInt no AREsp 1.799.718/SC; STJ, REsp 1.093.501/MS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
Alex Nunes de Figueiredo
, da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
nº 1022896-40.2025.8.11.0041, que determinou a suspensão do feito, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “
a
”, do Código de Processo Civil, até o julgamento definitivo da ação revisional nº 1080680-09.2024.811.0041.

Alega a agravante, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma, ao argumento de que inexiste relação de prejudicialidade externa apta a justificar o sobrestamento da demanda fiduciária. Aduz que a ação revisional e a ação de busca e apreensão possuem natureza jurídica, pedidos e causas de pedir distintos, razão pela qual não se configuram os requisitos legais previstos no art. 313, V, “a”, do CPC.

Afirma que a ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69 possui natureza autônoma, exigindo apenas a demonstração da existência do contrato, do inadimplemento e da regular constituição em mora, circunstâncias que, segundo sustenta, encontram-se devidamente comprovadas nos autos originários. Argumenta, ainda, que eventual discussão acerca de cláusulas contratuais ou encargos financeiros em ação revisional não possui o condão de impedir o regular prosseguimento da ação fiduciária, tampouco de descaracterizar automaticamente a mora, sobretudo diante da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive consubstanciada na Súmula 380.

Defende que a decisão agravada destoa da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, segundo a qual inexiste conexão ou prejudicialidade entre ação revisional e ação de busca e apreensão, ainda que ambas decorram do mesmo contrato. Acrescenta que a própria ação revisional apontada como prejudicial encontra-se suspensa em razão da afetação de temas repetitivos perante o Superior Tribunal de Justiça, circunstância que poderá acarretar paralisação da demanda fiduciária por prazo indeterminado.

Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da tutela recursal de urgência, previstos no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, alegando existir probabilidade do direito diante da manifesta contrariedade da decisão agravada à jurisprudência dominante, bem como perigo de dano decorrente da perpetuação da inadimplência, da desvalorização do bem e da impossibilidade de exercício regular da garantia fiduciária.

Requer, com essas considerações, a concessão da tutela recursal para determinar o imediato prosseguimento da ação originária. No mérito, pugna pela ratificação da tutela porventura concedida.

A liminar recursal foi deferida (Id 370653893).

Instada a se manifestar, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id 377145896.

É o relatório.

Inclui-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
Alex Nunes de Figueiredo
, da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
nº 1022896-40.2025.8.11.0041, que determinou a suspensão do feito, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “
a
”, do Código de Processo Civil, até o julgamento definitivo da ação revisional nº 1080680-09.2024.811.0041, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Analisando os autos, verifico a existência de conexão com a
ação revisional nº 1080680-09.2024.811.0041
, a qual encontra-se com
recurso pendente de análise
.

A questão controvertida no presente feito guarda relação direta com a matéria discutida na ação revisional supracitada, cujo desfecho poderá influenciar decisivamente no julgamento da presente demanda.

Nos termos do
artigo 313, inciso V, alínea 'a' do Código de Processo Civil
, o processo será suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Conforme leciona a doutrina processualista, a suspensão do processo visa evitar decisões conflitantes e assegurar a economia processual, impedindo que sejam proferidas decisões contraditórias sobre questões prejudiciais.

No caso em análise, considerando que a ação revisional nº 1080680-09.2024.811.0041 possui recurso pendente de julgamento, e que a matéria ali discutida constitui questão prejudicial ao deslinde do presente feito, mostra-se prudente e necessária a
suspensão do processo
até o trânsito em julgado ou definição da questão prejudicial.

Ante o exposto, com fundamento no
artigo 313, inciso V, alínea 'a' do CPC
,
DETERMINO A SUSPENSÃO
do presente feito até o julgamento definitivo do recurso pendente na ação revisional nº
1080680-09.2024.811.0041
.

Após o julgamento do recurso, deverá a parte interessada comunicar nos autos o resultado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento provisório.”

Pois bem.

Como é cediço, não cabe, em sede de agravo de instrumento, um exame aprofundado de questões atinentes ao mérito da ação,sob penade configurar supressão de instância, limitando-se a análise somente no que diz respeito aos acertos ou desacertos da decisão agravada, que, no caso, é a decisão que determinou a suspensão do feito, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “
a
”, do Código de Processo Civil, até o julgamento definitivo da ação revisional nº 1080680-09.2024.811.0041.

Dispensadas maiores digressões, após exame mais detido dos autos, entendo que a decisão agravada deve ser integralmente reformada, pelas razões que passo a expor.

Com efeito, a suspensão do processo prevista no art. 313, inciso V, alínea "
a
", do Código de Processo Civil possui caráter excepcional e pressupõe a existência de efetiva relação de dependência lógica entre duas demandas, de modo que o julgamento de uma constitua pressuposto necessário para a solução da outra. Não basta, portanto, a simples existência de processos relacionados ao mesmo contrato ou a possibilidade abstrata de que seus resultados guardem alguma repercussão recíproca. Exige-se que a questão submetida à apreciação em um processo seja verdadeiramente prejudicial ao julgamento do outro, de modo a impedir que este seja decidido antes da definição daquela.
Essa hipótese, contudo, não se verifica no caso em exame
.

Embora a ação revisional e a presente ação de busca e apreensão decorram do mesmo contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, possuem causas de pedir, pedidos e finalidades distintas.

A ação revisional se destina à discussão acerca da validade de cláusulas contratuais, da incidência de encargos financeiros e de eventual abusividade na contratação. Já a ação de busca e apreensão, disciplinada pelo Decreto-Lei nº 911/69, possui natureza própria e objetiva assegurar ao credor fiduciário a retomada do bem diante da comprovação da mora e do inadimplemento contratual.

Por essa razão, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que inexiste conexão entre ambas as demandas, ainda que fundadas no mesmo contrato, podendo tramitar de forma autônoma, inclusive perante juízos distintos, justamente porque inexiste relação de dependência capaz de justificar seu processamento conjunto ou o sobrestamento de uma em razão da outra.

Oportunamente, destaca-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL E BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. JUÍZOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato. 2. Ademais, esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido da
inexistência de conexão entre a ação revisional de contrato bancário e a ação de busca e apreensão, podendo ambas ser processadas em juízos distintos, como no caso em análise.
3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1744777 GO 2020/0208257-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO ESPECÍFICA NECESSÁRIA. SÚMULA N. 211 DO STJ. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO. AÇÃO REVISIONAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. [...] 2.
"A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula n. 380 do STJ
). 3. "
Não há motivo para suspensão da ação de busca e apreensão se não foram afastados os efeitos da mora no julgamento efetuado na ação revisional
" [...]”
(STJ - AgInt no AREsp: 1799718 SC 2020/0318978-3, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)

“
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. DECRETO-LEI N. 911/69. [...] 2.
A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão, porquanto não há conexão entre as ações nem prejudicialidade externa
. 3. Recurso especial provido
.” (STJ - REsp: 1093501 MS 2008/0208968-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 25/11/2008, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 15/12/2008)

Em igual sentido, a
Súmula nº 380 do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que "
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
", afastando, por consequência, a possibilidade de se atribuir à mera existência de demanda revisional efeito suspensivo automático sobre a ação de busca e apreensão.

A propósito, a preocupação externada pelo magistrado singular quanto à possibilidade de decisões conflitantes, embora compreensível, não se revela suficiente para justificar a incidência do art. 313, inciso V, alínea "
a
", do Código de Processo Civil.

Isso porque a eventual coexistência de decisões distintas constitui possibilidade inerente ao sistema processual e, por si só, não configura prejudicialidade externa. O dispositivo legal exige verdadeira relação de dependência jurídica entre as demandas, e não simples afinidade temática ou identidade do instrumento contratual discutido.

Admitir compreensão diversa equivaleria, na prática, a conferir efeito suspensivo automático a toda ação revisional proposta por devedor fiduciante, bastando o ajuizamento da demanda para impedir o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão. Tal conclusão, contudo, não encontra respaldo na legislação de regência nem na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, além de esvaziar a efetividade do procedimento especial previsto no Decreto-Lei nº 911/69.

É certo que não se pode afastar, em tese, a possibilidade de configuração de prejudicialidade externa entre ação revisional e ação de busca e apreensão. Entretanto, tal situação somente se verifica em hipóteses excepcionais, nas quais a demanda revisional, além de anteriormente ajuizada, esteja amparada por pronunciamento judicial apto a suspender a exigibilidade da obrigação, afastar provisoriamente a mora do devedor ou assegurar a manutenção da posse do bem, circunstância capaz de gerar efetivo risco de decisões materialmente inconciliáveis.

Nessa hipótese excepcional, haveria possibilidade concreta de coexistência entre decisão judicial que, ainda em sede de cognição sumária, reconhecesse plausibilidade na alegação de abusividade contratual suficiente para afastar a mora e outra que, simultaneamente, determinasse a apreensão do bem justamente em razão desse inadimplemento, situação que justificaria o reconhecimento da prejudicialidade externa.

Contudo, essa não é a realidade retratada nos presentes autos, eis que não há notícia de que a ação revisional tenha sido contemplada com provimento jurisdicional suspendendo a exigibilidade da dívida, afastando a mora contratual, autorizando o depósito judicial das parcelas ou assegurando à parte devedora a manutenção da posse do bem. Ausente qualquer pronunciamento judicial dessa natureza, inexiste fundamento para reconhecer relação de dependência entre as demandas ou risco concreto de decisões inconciliáveis.

Ao revés, a manutenção da suspensão determinada pelo Juízo de origem acaba por atribuir à ação revisional efeito suspensivo não previsto em lei e incompatível com a sistemática do Decreto-Lei nº 911/69 e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, mostra-se impositiva a reforma da decisão agravada para afastar o sobrestamento da demanda originária e determinar seu regular prosseguimento, sem prejuízo de que eventual decisão superveniente proferida na ação revisional, caso venha efetivamente a interferir na exigibilidade da obrigação ou na caracterização da mora, produza os efeitos processuais cabíveis, se e quando presentes os pressupostos legais.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e afastar a suspensão determinada pelo Juízo de origem, determinando o regular prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão nº 1022896-40.2025.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026